Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO EM POSIÇÃO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1 – Preliminar. Legitimidade de parte. Concurso público. O concurso público compreende diversos atos complexos de interesse da Administração. A autoridade coatora é aquela que chefia a pasta que tornou pública a realização do concurso público por meio do Edital, detém o poder de homologar o resultado e resolver os casos omissos em conjunto com a banca examinadora. A entidade privada contratada para a realização do certame atua por delegação da Administração Pública, nos estritos limites estabelecidos pelo edital, não estando investida dos poderes para sanar eventual irregularidade. Nesse quadro, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora. Preliminar que se rejeita.
2 – Mandado de segurança. Na forma do artigo 1o da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
3 – Direito líquido e certo. Ausência. A inscrição no concurso implica em aceitação das condições estabelecidas no edital do certame às quais o candidato se vincula, concorrendo em igualdade de condições, salvo as exceções previstas em lei. A realização do curso de formação simultaneamente para as duas especialidades do cargo não evidencia qualquer irregularidade, pois o candidato que disputa vaga em ambas realiza duas provas, uma para cada especialidade. O fato de eventualmente haver mais vagas para o cargo do que o número de candidatos aprovados não importa em direito subjetivo do candidato, que foi classificado em posição além do quantitativo estabelecido no Edital, à convocação para o curso de formação ou à posse no concurso. O impetrante concorreu em igualdade de condições com todos os candidatos da ampla concorrência, não se verificando a ilegalidade ou abusividade no ato da Administração que deixou de convocá-lo para a etapa do curso de formação por não alcançar a classificação dentro do quantitativo descrito no Edital. Ausente o direito líquido e certo, a denegação da ordem é a medida que se impõe.
4 – Segurança denegada.
e